Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegações do banco réu que dizem respeito ao mérito da demanda. Legitimidade deve ser analisada com base nas alegações arguidas na petição inicial, na qual o autor

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Alegações do banco réu que dizem respeito ao mérito da demanda. Legitimidade deve ser analisada com base nas alegações arguidas na petição inicial, na qual o autor imputou os danos causados à falha de prestação de serviço do banco, de modo que, a princípio, possui legitimidade para figurar no polo passivo.
2. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível, devida restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.